Tribunal: STF
Processo: ARE 1237371
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Hopi Hari S/A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que para afastar o entendimento do acórdão recorrido seria necessária a análise das provas dos autos, incidindo na espécie o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



     



    Nas razões recursais, refuta-se, em síntese, os fundamentos da decisão agravada. Alega que não busca a análise de fatos e provas e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos presentes autos à origem, para aplicação do Tema 318/RG - AI 800.074/SP (Vol. 5). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, aplicou aos autos o entendimento do referido paradigma e negou seguimento ao apelo extremo quanto ao ponto, bem como inadmitiu o mesmo em razão da incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF (Vol. 7, fls. 52).



    Os autos foram novamente remetidos a esta Corte Suprema, sendo distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Esse o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 543-A, §§ 1º e 2º, do CPC/73 (em vigor à época interposição do recurso), c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    11.2 - Da Presença da Repercussão Geral



    De acordo com o artigos 543-A do CPC e 322 do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal, cumpre à RECORRENTE, como preliminar de admissibilidade do presente recurso, ressaltar que as questões trazidas no presente recurso são relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e que ultrapassam os interesses subjetivos das partes ou da causa. Ou seja, que possuem repercussão geral. 



    No caso, se trata de questão constitucional e processual, afetando assim toda a coletividade, ultrapassando o interesse individual do caso. isto porque o reconhecimento da necessária fundamentação de decisão judicial é condicionante da interpretação dos princípios da ampla defesa e da prestação jurisdicional motivada, que são aplicáveis a todos os casos ativos no Poder Judiciário.



    Por conseguinte, deve ser reconhecida a repercussão geral da matéria em discussão nos autos, devendo o presente recurso ser conhecido e admitido porquanto preenchido, também, esse requisito. 



    Reputo não demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator